Tribunal: TJSP
Processo: 3002962-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença – Sentença de extinção do processo – Não cabimento de Agravo de Instrumento – Decisão impugnável por Apelação – Precedentes do C. STJ – Agravo de Instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002962-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados TERUKO OKAMOTO, REGINA CELIA DOS SANTOS (E
OUTROS(AS)), MARIA DE FATIMA MARQUES CORREIA, ANGELA MARIA
TOLEDO DE OLIVEIRA, ROSELI APARECIDA DA SILVA MORAES, GRACI
VENANCIO, CLUESA MARIA DE ALMEIDA, ALZIRA INACIO DE OLIVEIRA,
MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO, MARIA LUCIA DOS SANTOS, MARIA LUCIA
ESPADA PEDROSO, RITA DE CASSIA OLIVEIRA MELLO, NEUSA GROSSI
COSTA, MARLY MODESTO DA COSTA BRAGA, ALICE TORRES DE OLIVEIRA,
ZELIA CARVALHO COSTA, DALVA ORNELLAS CARDOSO, ROSEMERE DE
FATIMA RODRIGUES FERREIRA, ELAINE RITA RABELO SANTOS, EDNA
CRISTINA DE OLIVEIRA ELIAS e ADACY SALLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002962-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 3002962-47.2020.8.26.0000 Digital
Comarca de origem: São Paulo 4a Vara da Fazenda Pública
Processo de origem: 0002005-35.2020.8.26.0053
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: REGINA CÉLIA DOS SANTOS E OUTROS
Voto no 22.662
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença Sentença de extinção do processo Não cabimento de
Agravo de Instrumento Decisão impugnável por Apelação
Precedentes do C. STJ Agravo de Instrumento não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de REGINA CÉLIA DOS SANTOS E OUTROS,
impugnando a r. sentença de fls. 206 e 207, prolatada nos autos de origem no
0002005-35.2020.8.26.0053, a qual extinguiu o processo.
Na origem, cuida-se de ação ajuizada por ILDA COSTA MARTINS E OUTROS em
face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV, na qual pretendem a reposição de perdas remuneratórias ocorridas entre
março e junho de 1994 em razão da conversão dos vencimentos em URV (fls. 2 a 41
autos de origem).
A ação foi extinta sem julgamento do mérito (fls. 124 a 127 autos de
origem), porém foi dado provimento à Apelação para acolher os pedidos dos Autores
(fls. 129 a 142; fls. 145 a 154 autos de origem). Após, foi negado seguimento aos
Recursos Extraordinário e Especial (fls. 160 e 161; 163 a 168; fls. 170 a 173 autos
de origem). Por fim, certificou-se o trânsito em julgado em 01/04/2019 (fl. 175

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002962-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autos de origem).
Em seguida, foi requerido o cumprimento de sentença para cumprimento da
obrigação de fazer (fl. 1 autos de origem).
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO apresentou impugnação, alegando a
inexistência de liquidação e a ocorrência de prescrição pela reestruturação
remuneratória da carreira (fls. 181 a 186), a que se seguiu resposta dos Exequentes
(fls. 196 a 205 autos de origem).
O MM. Juiz a quo julgou procedente a impugnação, extinguindo a execução (fls.
206 e 207 autos de origem).
Contra essa decisão insurge-se a Agravante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO.
Em suas razões, alega-se a necessidade de reforma da r. decisão para que seja
reconhecida a prescrição por força da reestruturação da carreira dos Exequentes
(fls. 1 a 8).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento não deve ser recebido.
O artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que
cabe Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
cumprimento de sentença:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário.
Por sua vez, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil estabelece que “da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002962-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sentença cabe apelação”, sendo que, conforme o artigo 203, § 1o, do mesmo Diploma,
é sentença o pronunciamento pelo qual o Juiz extingue a execução:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.
Portanto, contra a sentença que extingue a Execução deve ser interposta
Apelação, sendo cabível Agravo de Instrumento somente para impugnar decisões
interlocutórias.
No caso dos autos, o recurso foi interposto contra a r. sentença que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução, reconhecendo a
necessidade de anterior liquidação do título judicial.
Como se vê, trata-se de hipótese de Apelação, uma vez que houve a extinção
da Execução por meio de sentença, revelando-se incabível o Agravo de Instrumento
interposto.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO
QUE
NÃO
ENCERRA
FASE
PROCESSUAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PRECEDENTES.
1. O STJ, recentemente, decidiu que, "no sistema regido pelo NCPC, o
recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento
de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que
acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por
não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem
natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de
instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp
1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
1/8/2018). 2. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ, REsp 1804693/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ENQUADRAMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ERRO GROSSEIRO.
CONFIGURAÇÃO.
1. Caso em que contra sentença que julgou improcedente Impugnação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002962-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
execução de julgado, apelou a Prefeitura Municipal. No que tange à
alegação da ocorrência de erro grosseiro por parte do Município ao
interpor o recurso de Apelação, o Tribunal de origem consignou: "Ainda
que a decisão recorrida não tenha sido extintiva do processo, pois, em
principio, a execução prosseguirá, ela tem natureza jurídica de
sentença e a fungibilidade recursal permite conhecer o recurso de
apelação, assegurando-se o acesso à jurisdição". 2. A jurisprudência do
STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação
ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser
combatida através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo
incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo
de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em
ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade
recursal. Neste sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.137.181/SC, Rel.
Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 8/8/2018; AgInt no
AREsp 891.145/MS, Rel. Ministra Maria Isabal Gallotti, Quarta Turma,
DJe 20.11.2017; AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJe 21.2.2017; AgInt nos EDcl no AREsp
147.396/SP, Rel. Ministro Ricardo Villa Bôas Cueva, Terceira Turma,
DJe 24.10.2016; AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.2.2016; AREsp 1.431.810/SP, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, DJe 07.2.2019. 4. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 1803176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 21/05/2019)
Igualmente, citem-se os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Extinção
da execução Decisão que possui natureza de sentença (arts. 203,
§ 1.o e 924, inciso II, do Código de Processo Civil) e desafia a
interposição de recurso de apelação (art. 1.009, caput), e não
agravo de instrumento Princípio da unicidade Inadequação da via
recursal eleita reconhecida - Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2198462-05.2019.8.26.0000; Relator
(a): RENATO DELBIANCO; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019)
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Procedência do
cumprimento de sentença - Extinção do processo Art. 203, §
1o, do CPC - Recurso de agravo de instrumento contra esta r.
Decisão Não conhecimento de rigor. Extinção da execução, nos
termos do art. 924, II do CPC
Decisão recorrível por meio da
interposição de apelação, nos termos do art. 1.009 do mesmo
diploma processual. Não conhecimento do recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2179418-97.2019.8.26.0000; Relator
(a): SIDNEY ROMANO DOS REIS; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Gália - Vara Única; Data do Julgamento:
09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019)
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Pronunciamento
do juízo a quo que extinguiu o processo. Contra as decisões que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002962-47.2020.8.26.0000 -Voto no
6
determinam a extinção de fase processual cabe o recurso de
apelação. Inteligência do CPC art. 203 § 1o cumulado ao art.
1.009. Ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal:
cabimento. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2073840-48.2019.8.26.0000; Relator
(a): PAOLA LORENA; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro:
15/05/2019)
Assim sendo, ausente o pressuposto de admissibilidade recursal, de rigor o
não conhecimento do recurso.
Diante do exposto, NEGA-SE CONHECIMENTO ao Agravo de Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora